Tribunal: TJMT
Processo: 1026359-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1026359-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), LORENNA VICENTINI BARROS - CPF: 052.994.281-03 (AGRAVANTE), JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO INDEFERIDO – MAIORIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE TRANSIÇÃO (CURSINHO PREPARATÓRIO –FACULDADE) – NECESSIDADE DE ALIMENTOS COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A maioridade não leva à automática cessação da obrigação alimentar, de modo que o alimentando deve comprovar que ainda necessita do auxílio material dos genitores por ausência de inserção no mercado de trabalho ou de recursos para sua manutenção, com fundamento no dever de mútua assistência estabelecido pelo art. 1.694 do Código Civil. No caso a agravante demonstrar estar em fase de transição da fase de cursinho preparatório para faculdade, aguardando resultado da prova do ENEM e também se encontra desempregada, justificando, portanto, a excepcionalidade do prolongamento dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LORENNA VICENTINI BARROS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – que nos autos n.o 1030374-24.2022.8.11.0003 movida contra
JOÃO PAULO COSTA BARROS
– indeferiu a fixação de alimentos em sede em sede antecipatória, ante final, após cumprido o ritual procedimental ou quando, no curso da instrução, sobrevier razões que justifiquem a revisão do posicionamento ora lançado, em sendo a hipótese, a fim de evitar a chancela ao ócio.

Inconformada, em suas razões alega, em síntese, que busca através da ação de alimentos protocolada, ter fixado alimentos os quais comprovadamente necessita tendo em vista se tratar de estudante, na quantia de R$ 3.524,28 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), valor referente a 50% das despesas mensais comprovadas da Agravante.

Destaca que o Agravado já paga a importância de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais.

Defende que o referido valor é insuficiente, juntando para tanto, planilhas de despesas e comprovantes, ainda, que todos os meses o valor é pago com muito atraso depois de muita cobrança.

Aduz que apesar de ter completado maioridade, seus genitores sempre a sustentaram, priorizando os estudos, portanto, sem experiência profissional; ainda, que terminou o ensino médio em 17/12/2022.

Destaca que o pedido de alimentos provisórios foi indeferido deixando de observar os documentos já acostados no que diz respeito ao comprovante de pagamento de inscrição do ENEM do qual está na espera do resultado que só será divulgado apenas em 13/02/2022, área de acesso do participante, cadernos de prova da Agravante anexos.

Ainda, que está frequentando cursinho para prova presencial que se realizará em 20/01/2022 de sua segunda opção de ingresso na universidade em que pese está inscrita para realizar vestibular para o curso de administração na universidade Mackenzie.

Aduz que o único motivo que alicerça a decisão denegatória é que supostamente a Agravante não está estudando, pois, encerrou o último ano do ensino médio há alguns dias.

Afirma que está aguardando resultado e continua estudando para as provas vindouras, sendo que a não fixação dos alimentos provisórios acarretará grande prejuízo, pois, ela não terá recursos para continuar pagando o cursinho e se deslocar até São Paulo para realizar a prova de vestibular para qual está inscrita e as próximas que forem necessárias.

Assim, que os requisitos necessários para fixação de alimentos provisórios ficaram amplamente demonstrado ante a necessidade da Agravante e possibilidade de pagamento do Agravado que se trata de empresário e ostenta alto padrão de vida conforme as provas carreadas.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, para que sejam fixados alimentos provisórios no valor de R$ 3.524,28 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), valor referente a 50% das despesas mensais comprovadas da Agravante ao juízo de piso, valor este que respeita os moldes do artigo 1.694, §1o do Código Civil, ou caso que fixe os alimentos conforme observando que não deve ser inferior a R$ 1.903,54 (um mil novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), valor incontroverso já prestado pelo genitor, nos termos do artigo 1.019 do CPC.

Foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada e, em consequência, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LORENNA VICENTINI BARROS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – que nos autos n.o 1030374-24.2022.8.11.0003 movida contra
JOÃO PAULO COSTA BARROS
– indeferiu a fixação de alimentos em sede em sede antecipatória, ante final, após cumprido o ritual procedimental ou quando, no curso da instrução, sobrevier razões que justifiquem a revisão do posicionamento ora lançado, em sendo a hipótese, a fim de evitar a chancela ao ócio.

A decisão agravada é a seguinte:

“3. Trata-se de ação de alimentos proposta por LORENNA VICENTINI BARROS em desfavor de JOÃO PAULO COSTA BARROS, adrede qualificados.

Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja fixado alimentos provisórios em seu favor no importe de R$ 3.524,28 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), que corresponde à metade suas despesas.

Pois bem, destaca-se que os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são intrínsecos ao poder familiar, cessa quando o filho atinge a maioridade civil e, embora persista a relação parental, que pode justificar a permanência da verba alimentar eventualmente já fixada, somente é mantido/fixado o encargo em desfavor do genitor quando presente a prova cabal da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante em prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento.

Com efeito, na ação de alimentos fundada na maioridade do alimentando, compete a este o ônus da prova de sua necessidade de receber alimentos (art. 320, do CPC), eis que, cessado o dever de sustento decorrente do poder familiar, tornando-se indispensável à prova de alguma circunstância excepcional a justificar o estabelecimento do encargo.

Sob esse prisma, observa-se que a requerente, atualmente conta com 18 (dezoito) anos de idade, apresentando-se como pessoa jovem e capaz.

De mais a mais, denota-se que malgrado alegue que encontra-se cursando o ensino médio, verifica-se do documento encartado no id. 105849199, que a mesma cursou o último ano do ensino médio regular em 2022, que ao que se detona, cessou no presente mês, inexistindo comprovação de que a mesma tenha fracassado nas atividades avaliativas capazes de lhe imputar repetência, ou, ainda, que esteja matriculada em curso universitário que lhe impossibilite de desempenhar atividade remunerada a ensejar a contribuição paterna.

Deveras, cabe pontuar que alguns dos pressupostos da obrigação alimentar ínsita aos maiores de idade, nesse mesmo sentido, são apontados por Arnaldo Rizzardo, vejamos:

“Se a pessoa tem capacidade para desenvolver uma atividade rendosa, e não a exerce, não recebe amparo da lei. Obviamente, os alimentos não podem estimular as pessoas a se manterem desocupadas, ou a não terem a iniciativa de buscar o exercício de um trabalho. O artigo 1.695 é expresso a respeito, estando inserida a condição básica para postular alimentos: aquele que não tem bens, nem pode, pelo seu trabalho, prover à própria mantença.”

Assim, em juízo de cognição sumária a esta fase reservada tenho que as argumentações ventiladas na peça de ingresso não se revestem de plausibilidade suficiente para conferir supedâneo ao direito vindicado, isto é, a obrigação alimentar a ser custeada pelo genitor.

Outrossim, pondero também que malgrado a parte autora tenha implementado maioridade há aproximadamente sete meses, o que por si só não comporta o automático reconhecimento da indispensabilidade dos alimentos, inexistem elementos suficientes nos autos a evidenciar em sede de cognição sumária a impossibilidade da autora de auferir renda por meios próprios, ou que a mesma esteja na iminência de ingressar em instituição de ensino superior. Portanto, inexiste justificativa que ampare a parte autora de transferir suas despesas ao pai, isso porque, salienta-se, não persiste mais o poder familiar.

Posto isso, INDEFIRO a fixação de alimentos em sede antecipatória, ante o não aclaramento dos requisitos indispensáveis nesta fase, devendo a concessão da verba, sob tal realidade, ser relegada para o final, cumprido o ritual procedimental ou quando, no curso da instrução, sobrevier razões que justifiquem a revisão do posicionamento ora lançado, em sendo a hipótese, a fim de evitar a chancela ao ócio. ”.

Pois bem.

O dever dos pais de prestar alimentos, como regra, cessa com o atingimento da maioridade civil dos filhos, nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do CC, todavia, excepcionalmente revela-se necessário o prolongamento da obrigação alimentar dos pais com o sustento dos filhos para depois da maioridade.

A excepcionalidade mencionada limita-se a conclusão de curso universitário ou técnico e a inserção no mercado de trabalho, legitimando sua incidência em razão das relações de solidariedade oriundas do parentesco familiar.

No caso, não restou comprovado que a agravante necessite do valor pleiteado, em R$ 3.524,28, pois, até o momento não demonstrou ingresso na faculdade efetivamente, o que pode vir a fazer no decorrer dos autos.

Todavia, tendo em vista que o valor que o agravado vem pagando supre suas necessidades, já que ainda não se encontra inserida no mercado de trabalho e encontra-se preparando para ingressar na faculdade, conforme inclusive consta da planilha apresentada por ele (id. 157326685), deve ser mantido o valor de R$ 1.900,00.

Vale registrar que a agravante recém alcançou a maioridade, estava fazendo cursinho pré-vestibular e encontra-se aguardando resposta da prova do ENEM, portanto, está na iminência de iniciar seus estudos, de modo que ainda não organizou sua vida para ingressar no mercado de trabalho; nesse cenário, por ora, se justifica a ratificação do valor, que já vinha ajudando o genitor.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para acolher o pedido alternativo, fixando alimentos em sede de antecipatória, no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), até o julgamento do mérito da ação ou sobrevenha fato novo relevante, podendo, o pagamento, continuar a ser realizado na conta conforme vinha fazendo o agravado (ou conforme vinha fazendo), todavia, o pagamento deve ocorrer até o dia 10, de cada mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023